Tribunal: TJDFT
Processo: 0740815-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE DECISÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DO WRIT.
1. Sendo evidente que o objetivo último da impetração é o exame de decisão monocrática, passível de recurso, afigura-se evidente a inadequação da via eleita para impugná-lo, eis que, nos termos do art. 5o, da Lei no 12.016/09, não se concederá mandado de segurança contra ato judicial que caiba recurso com efeito suspensivo.
2. Se a decisão judicial impugnada expôs fundamentadamente os motivos pelos quais deixou de conceder a tutela de urgência postulada, não se evidencia prática de ato manifestamente ilegal ou teratológico, daí porque o mandado de segurança não é via adequada para impugná-lo.
3. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.